Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739940-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE FERNANDO EUFROSINO GOIS RECORRIDO: NILSON DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE IMÓVEL. EXECUÇÃO CONTRA O ADQUIRENTE. ATOS CONSTRITIVOS. NÃO CONHECIDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO. REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO FIRMADA EM SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mérito da presente demanda circunscreve-se na alegada propriedade do bem imóvel discutido, fundamentado em decisão judicial transitada em julgado, proferida antes do ato de constrição judicial, ou seja, o mérito dos presentes embargos não se confunde com o mérito da ação rescisória ajuizada pela parte contraria. Não havendo, no caso concreto, risco de decisões conflitantes aptas a determinar a redistribuição dos embargos de terceiro ao juízo que processa a ação rescisória. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo. 2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal no texto da peça do recurso de apelação. Recurso não conhecido nesta parte. Não conhecido nessa parte. 3. É fato que os limites subjetivos da coisa julgada não podem afetar terceiros que não participaram do processo, entretanto, no caso, o ato constritivo (dia 01/09/2023) se deu em momento posterior à formação da coisa julgada que favorecia a parte embargante/apelada (dia 15/12/2022). 4. Manifesto o inconformismo do espólio do de cujus com a sentença rescindenda, não sendo objeto desses autos eventual fraude, conluio entre o proprietário originário do imóvel e a Construtora a fim de lesar terceiros etc., razão pela qual os limites da cognição do juízo que processou os embargos de terceiro limitam-se a analisar se no momento do ato constritivo a parte que teve seus bens constritos era ou não detentor de posse ou propriedade do imóvel sobre o qual recaiu a constrição que, em caso positivo, deve ser considerada indevida. 5. Não se pode acolher como matéria de defesa supostos erros ou omissões ocorridos em autos de ação de conhecimento já transitada em julgado a fim de restituir penhora realizada sobre imóvel determinada em ação de execução sob pena de se utilizar os embargos de terceiro como sucedâneo da ação rescisória. 6. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, sustentando a validade da penhora, pois a transferência do imóvel somente se perfaz com o regular registro imobiliário. Defende que eventual justa causa para a demora no registro imobiliário jamais seria oponível a terceiro de boa-fé, mas sim ao responsável pelo citado ato ilícito, seja ele o Cartório de Registro de Imóvel ou, até mesmo, o Poder Judiciário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a averbação da existência da presente demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 65737378), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes aos advogados subscritores do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 65737381), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente se limitou a juntar procuração em nome de pessoa alheia ao processo, sem qualquer documento que comprove sua legitimidade para representar o Espólio, ora recorrente. Incide, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.977.010/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não mereceria trânsito no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.227 e 1.245, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64733399): "(...) É fato que os limites subjetivos da coisa julgada não podem afetar terceiros que não participaram do processo, entretanto, o ato constritivo se deu em momento posterior à formação da coisa julgada que favorecia a parte ora embargante/apelada (Nilson), a saber, no dia 01/09/2023, ao passo que o trânsito em julgado da sentença se deu, como já informado, no dia 15/12/2022. Assim, a tese da parte embargada/apelante, em suma, consubstancia-se em eventual nulidade/inaplicabilidade da sentença que rescindiu o contrato nos autos no. 0709457- 74.2022.8.07.0001, o que pode ser discutido nos autos da ação rescisória respectiva, como bem pontuou o juízo de primeiro grau. (...) O fato é que, embora não constasse no registro do imóvel (por empecilhos ocorridos nos autos no. 0709457-74.2022.8.07.0001), quando ocorreu a constrição do imóvel, determinada nos autos da execução no. 0734486-68.2018.8.07.0001, promovida pela parte ora apelante/embargada (Espólio de Fernando Eufrosino Gois) em face da construtora/incorporadora, a propriedade já era de Nilson, conforme sentença transitada em julgado." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao requerimento, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021